Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO CONSOLIDADO. UTILIDADE. MÉRITO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA FALÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de retificação do Quadro Geral de Credores da massa falida. 1.1. Nesta sede, o agravante requer: a) a rejeição do pedido de retificação das agravadas pela ausência de interesse de agir, além da inadequação da via eleita e a preclusão temporal para impugnar o crédito já constante da segunda relação de credores; ou b) a correção do crédito pela taxa SELIC, a partir da citação da ação originária do crédito, sem a incidência da multa e honorários do artigo 523, §1o, do CPC, assim como requer a exclusão da multa do artigo 523, §1o, do CPC.

2. Preliminar. Há interesse de agir e utilidade na prestação jurisdicional quando o quadro geral de credores, na falência, ainda não tenha sido consolidado, situação na qual a habilitação de crédito retardatário pode ser recebida como impugnação de crédito. 2.1. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. A despeito de a jurisprudência admitir a substituição dos encargos moratórios, a partir da decretação da falência, o crédito habilitado na falência foi fulminado pelo instituto da coisa julgada. 3.1. Nesse sentido: “É inviável, em sede de impugnação a crédito habilitado em processo de falência, a alteração do índice aplicado aos encargos moratórios fixado em sentença transitada em julgada. A adequação do índice aplicado à correção monetária e aos juros de mora, em que pese constituam matérias previstas no § 1o do art. 322 do CPC, não escapam à eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC.” (07048456220238070000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 15/6/2023).

4. A decisão sobre a incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC, diante da alegação de impossibilidade de pagamento, é de competência do Juízo da execução, nos termos do art. 516, II, do CPC. Assim, não cabe ao Juízo da falência afastar a condenação imposta em provimento judicial definitivo prolatado no curso do processo de execução.

5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento improvido.